Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703135-21.2021.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, EFIGENIA MOREIRA RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 50136808), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora